Tribunal: TJDFT
Processo: 0700787-50.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. RESERVA DE VAGA EM CONCURSO PÚBLICO. EQUIVALÊNCIA DE CURSOS. POSSE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo de instrumento. Concurso Público. Posse. Reserva de vaga. O processo de origem (0729155-55.2021.8.07.0016) não noticia qualquer ilegalidade da Administração Pública. A conduta da Administração de não dar posse à agravante em razão de não atender aos requisitos de qualificação, em uma análise de cognição sumária, não se revela ilegal. Conforme bem consignou a decisão de origem (id 93041759, processo: 0729155-55.2021.8.07.0016), a qualificação apresentada (curso técnico em análises químicas) e a exigida pelo edital (curso técnico em laboratório em hematologia e hemoterapia), mesmo diante da expressão “equivalente”, prevista no edital, não se mostra suficiente para a posse no cargo pretendido (Técnico de Laboratório – Hematologia e Hemoterapia). Necessário, pois, que se aguarde o deslinde processual, a fim de que ocorra o exaurimento da cognição, na origem, quanto aos aspectos controvertidos. Agravo de instrumento a que se nega provimento.
3 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pelo agravante.

F